Tribunal: TJDFT
Processo: 0741234-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741234-09.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE PALOMINHAS FAGUNDES DOS SANTOS FILHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE PALOMINHAS FAGUNDES DOS SANTOS FILHO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Alega, em síntese, a existência de omissão e contradição na decisão impugnada, sustentando que formulou pedido de reconsideração do despacho que determinou o recolhimento em dobro do preparo, porquanto o pagamento havia sido realizado e não seria sensato considerar a falta da GRU para configurar a deserção. Ressalta que a passagem do decisum objurgado “Ainda que fosse possível superar o óbice da deserção” corroboraria que é sanável a ausência de inserção da GRU na interposição do apelo, porquanto o preparo foi pago e a GRU foi juntada posteriormente. Repisa, ademais, os argumentos do especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024